Tribunal: TJES
Processo: 5003747-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003747-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN VICTOR TEIXEIRA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS MEDIANTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO/CESSAÇÃO DAS LIGAÇÕES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003747-55.2025.8.08.0014

Recorrente: WILLIAN VICTOR TEIXEIRA SILVA

Recorrida: CLARO S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, determinando a abstenção/cessação das ligações para o autor. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

Ao analisar os autos, entendo que restou incontroverso nos autos que o autor suportou cobranças indevidas (via telefone
)
promovidas pelo requerido, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a cessação das cobranças.

Entrementes, em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a mera cobrança indevida não configura dano extrapatrimonial indenizável, exigindo-se, para tanto, a efetiva comprovação do fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização, tal como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a prova de sofrimento intenso, para que a cobrança indevida seja considerada causa de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. OFERTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TODAS AS LIGAÇÕES CONSTANTES DE PRINT DE TELA TENHAM SIDO ORIGINADAS PELA REQUERIDA. ÔNUS DE PROVA QUE CABIA AO AUTOR E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR DANO MORAL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50081301320218210028, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Marcio Andre Keppler Fraga, Julgado em: 07-08-2024)
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50081301320218210028 OUTRA, Relator: Marcio Andre Keppler Fraga, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pelo autor não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1º grau nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WILLIAN VICTOR TEIXEIRA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)